Tribunal: STF
Processo: ARE 1536824
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – QUALIFICADORAS E PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE. Conhecimento do recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, em conformidade com Parecer Ministerial Superior” (fl. 1, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que “não há nos autos um indício sequer de que o Recorrente tenha agido com a mira de atingir a suposta vítima (ou quem quer que seja!) com disparo de arma de fogo, porquanto o ora peticionário não tinha qualquer relação de amizade e sequer de inimizade com a suposta vítima e tampouco com os seus empregados (vigilantes)” (fl. 5, e-doc. 29).



    Afirma “a forma indiferente como foram tratados os argumentos de defesa e o nítido excesso de linguagem, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, resultante do fato do Digno Magistrado Pronunciante haver incursionado de forma extensa e detalhada pelo acervo probatório, inclusive tecendo considerações sobre a credibilidade de testemunhos de pessoas ligadas à vítima e com nítido interesse no desfecho do processo com a condenação do ora Recorrente, impondo ao peticionário o peso desmedido e desarrazoado das qualificadoras elencadas pelo Ministério Público Estadual na denúncia, notadamente quando emitiu juízo de certeza acerca do animus necandi, adentrando o meritum causae e, destarte, usurpando, prematura e indevidamente, a competência do Conselho de Sentença, indiscutivelmente, gerou grave prejuízo à defesa do Recorrente, obrigado a presenciar, inerme, ao seu julgamento antecipado e sem de direito de defesa” (fl. 7, e-doc. 29).



    Pleiteia o “provimento ao presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso LV e LVII, e art. 93, Inc. IX, todos da Constituição Federal, reformando o V. Acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática de pronúncia, nulificando-a e, consequentemente, afastando as qualificadoras guerreadas e revogando a prisão domiciliar do mesmo, vez que absolutamente incabível, mormente no estágio atual do processo (desnecessidade e manifesto excesso de prazo), restabelecendo a liberdade do ora Recorrente, restabelecendo, desta forma, a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados” (fl. 10, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “conhecimento e provimento integral do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fl. 8, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de contrariedade aos incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “No caso em tela, o Juízo a quo, pronunciou o réu com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. 



    No caso em comento, a materialidade do delito, ainda que não questionada, encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 3974441. Págs. 15/17), pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id. 3974441. Pág. 129), pelo Laudo de Exame do Local (Id. 3974441. Págs. 143/155), pelo Exame Cadavérico (Id. 3974441. Págs. 169/173), a qual atesta a morte da vítima por choque hemorrágico e dano encefálico. Os indícios da autoria delitiva, por sua vez, também restaram suficientemente demonstrados.



    Como relatado, a recorrente sustenta que teria agido em legítima defesa, pugnando pela absolvição sumária.



    O art. 415 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.689/08, dispõe o seguinte: (...)



    Como se observa, a absolvição sumária pretendida pelo recorrente somente pode ser reconhecida se presente alguma das hipóteses expressamente delineadas acima, que devem ser demonstradas de plano, livres de qualquer dúvida. 



    De acordo com o artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando demonstrada causa de exclusão de ilicitude ou de antijuridicidade previstas no artigo 23 do Código Penal, quais sejam, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. 



    Ademais, para o reconhecimento da legítima defesa (artigo 25, CP), se faz necessário a concorrência de todos os seus elementos e requisitos, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, uso dos meios necessários e com moderação e, ainda, que haja a vontade do agente de apenas se defender da agressão.



    A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos não ficou demonstrado que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, posto que efetuou disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, pelas costas, enquanto ela tentava se retirar do local da ocorrência do crime. 



    Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir se houve ou não a intenção de matar, bem como se a ação do recorrente se deu unicamente em razão das alegadas agressões desferidas pela vítima. (...)



    Alega, ainda, o Recorrente que, ao exarar juízos de valores sobre os fatos narrados na denúncia, foram extrapolados os limites permitidos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo



    Todavia, não há que se falar em excesso de linguagem na decisão ora atacada, pois a magistrada restringiu-se a análise da materialidade e dos indícios de autoria, pautando-se nas provas colecionadas aos autos para fundamentar seu entendimento. 



    No caso, o magistrado de piso somente se ateve às circunstâncias dos fatos em análise, abordando-os de forma cautelosa, sem se manifestar concretamente acerca da culpabilidade do recorrente, em respeito à competência do Tribunal do Júri para tanto. 



    Ademais, o magistrado a quo apenas apontou, claramente, os motivos que proporcionaram seu convencimento, sendo relevante destacar, ainda, que a referida decisão em análise se encontra em harmonia com o preceito previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e do artigo 413, do Código de Processo Penal, de forma que não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia.



    A decisão de pronúncia requer que, dos autos, se extraia um juízo de certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, não sendo necessário que o julgador se aprofunde no exame das provas, eis que se trata de um juízo de mera admissibilidade da acusação. 



    Dessa forma, a alegação de nulidade por excesso de linguagem não restou configurada, visto que não adentrou no mérito da causa, sendo incapaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença. (...)



    Conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, há indícios de que o crime se deu por motivo fútil, posto que, conforme relatos das testemunhas, a motivação da ação se deu por discussão sobre anterior agressão ao funcionário da vítima; do meio que possa resultar perigo comum, tendo em vista que o recorrente portava arma de fogo e a disparou em via pública, em local com comércios e residências; e a do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tendo em vista que o recorrente alvejou a vítima enquanto ela subia em sua motocicleta para se retirar do local. 



    Portanto, deve-se submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF, para que ele manifeste seu veredicto a respeito do crime, com melhor análise das provas e dos fatos, oportunizando tanto à acusação quanto à defesa a demonstração e comprovação de suas teses com todas as garantias legais.



    Ao final, o recorrente, ainda, pugna pela revogação da sua prisão domiciliar, alegando o excesso de prazo. Sem razão. 



    O pleito do recorrente não merece prosperar, tendo em vista que os motivos que ensejaram a prisão domiciliar ainda persistem, conforme trecho da decisão de pronúncia (Id. 4471389. Págs. 01/07): (...)



    A soltura do recorrente põe em risco a ordem pública, vez que reponde a outros processos por crime contra a vida, o que demonstra a sua periculosidade e reiteração delitiva. Ademais, o processo criminal não obedece regras matemáticas acerca de sua duração, deve-se levar em conta as intercorrências naturais do feito e necessárias para a elucidação do fato. 



    No caso em apreço, o crime foi cometido em 26 de março de 2020, e em menos de 08 (oito) meses depois, o processo se encontra com a primeira fase concluída, mesmo em situação de pandemia. Desta forma, não há falar em excesso de prazo” (fls. 3-6, e-doc. 18).



    A verificação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tese de legítima defesa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.491.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.478.916-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Penal e Processo Penal. 4. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. 5. Violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII e LV, da CF. Alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 6. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.104.643-ED-segundos, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro judiciário. 3. Prisão provisória. Excesso de prazo. Absolvição por negativa de autoria. 4. Dever de indenizar. Danos morais. Ocorrência. Falta objetiva da prestação do serviço público da Justiça. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 662.105-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.11.2015).



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora